Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-56.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-56.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.297.362/0001-51 (APELADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR - CPF: 012.234.651-36 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VINCULADO A FINANCIAMENTO.
NÃO FORMALIZAÇÃO
DO FINANCIAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO CUMPRIDA. INADIMPLEMENTO ESSENCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL.
PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
contra sentença que, em
Ação de Rescisão de Contrato
c.c
Pedido de Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Tutela de Evidência
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a resolução do contrato plurilateral
celebrado pelas
p
artes
, determinando
a baixa do
registro
e da garantia fiduciária, com reintegração do imóvel em favor da requerente
. Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento das perdas e danos correspondentes à taxa SELIC a partir do termo de transação, e o segundo requerido
ao pagamento de alug
uel pelo uso do imóvel.

Os apelantes pleiteiam a improcedência dos pedidos iniciais, tendo o
segundo apelante (
comprador
)
suscitado preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Em sede de contrarrazões, a recorrida vindicou o não conhecimento do recurso da instituição financeira por ofensa ao princípio da dialeticidade, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
:
(i) se o recurso deve ser conhecido; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela
ausência de intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir
; (
iii
) se a sentença é nula por
insuficiência de fundamentação
; (
iv
)
a validade de instrumento contratual posterior à alienação fiduciária

firmado entre autora e comprador;
(v
) a responsabilidade do banco pelo inadimplemento da obrigação de repasse dos valores financiados;

(
v
i) a validade da cláusula de rescisão automática por não formalização de financiamento;

(
v
ii
) a obrigação do comprador de indenizar pelo uso do imóvel;
e
(
v
iii
)
a
configuração de litigância de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, não há que se falar em inépcia recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. Não há cerceamento de defesa
quando ausente prejuízo e suficiente o conjunto probatório, como na hipótese, em que os elementos existentes bastam para o convencimento judicial, tratando-se de ação de índole predominantemente documental, cujas questões centrais giram em torno de obrigações contratuais e inadimplemento financeiro
.

Preliminar rejeitada.

5.

Inexistência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas com a devida motivação jurisdicional.

Preliminar rejeitada.

6.
Os contratos celebrados integram um único negócio jurídico, sendo válidas as cláusulas contratuais que previam a condição suspensiva e a possibilidade de resolução automática em caso de não liberação do financiamento.

7
.
O inadimplemento contratual decorrente da não transferência dos valores financiados é imputável à instituição financeira, persistindo mesmo após
a celebração de
termo de transação entre as partes,
o qual previa
expressamente
a disponibilização dos recursos “
imediatamente após a formalização da proposta
”
,
o que não ocorreu
.

8
. O comprador permaneceu na posse do imóvel por longo período sem contraprestação, devendo responder pelo pagamento de aluguel,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

9
. Inexistente dolo ou má-fé processual por parte da instituição financeira, sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
s

conhecido
s
e des
provido
s
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A inexecução da obrigação de repasse de financiamento, assumida expressamente por instituição financeira, configura inadimplemento contratual a ensejar a resolução da avença.
2
. É válida a cláusula contratual que condiciona a eficácia do contrato à liberação do financiamento bancário. 3. A utilização do imóvel sem contraprestação autoriza a fixação de aluguéis compensatórios desde a posse até a efetiva restituição.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 370, e
371;
CC, art. 184
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.877.995/DF e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
contra
sentença proferida pelo Ju
iz de Direito André Barbosa
Guanaes
Simões
, da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Ação d
e Rescisão
d
e Contrato
c
.
c
Pedido
d
e Reintegração
d
e Posse, Perdas e Danos e Tutela de Evidência
movida por
SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA.
, julgou
procedentes os pedidos aduzidos na

inicial para declarar a resolução do contrato plurilateral celebrado pelas
p
artes
,
determinando
a baixa do
registro
e da garantia fiduciária, com reintegração do imóvel em favor da requerente
. Além disso, condenou a
instituição financeira ao pagamento das perdas e danos correspondentes à taxa SELIC a partir do termo de transação,
e
o
segundo
requerido
ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel, fixado em R$ 800,00
(oitocentos reais)
mensais desde a
entrega das chaves
(
17
/03/
2017
)
até
a
restituição
, com a incidência dos
encargos
correspondentes
.
Por fim
, condenou os
demandados
s
olidariamente ao pagamento das custas e
honorários advocatícios de
15%
(quinze por cento)
do ganho econômico a ser auferido pela
autora (ids.
278165168
e
278165172
).

Em suas razões recursais,
o
BANCO DO BRASIL S.A.

vindica

a improcedência dos pedidos iniciais.
Menciona que
figura como credor fiduciário no contrato firmado entre as partes e que a operação
não

foi efetivamente formalizada, em que pese tenha sido assinado o
instrumento
e averbado o financiamento na
matrícula do imóvel, motivo pelo qual
não foi realizado o repasse dos valores à

vendedora/construtora
.

Aduz que no termo de transação assinado pela autora as partes concordaram quanto à inexistência de culpa ou dolo pela demora na formalização da proposta
, e que
o
comprador
não estava habilitado a ser beneficiário do Programa
“
Minha

Casa, Minha Vida
”
,
impossibilitando seu acesso ao crédito imobiliário
.

Defende
inexisti
r

qualquer defeito ou
vício na prestação do serviço,
que a finalização do contrato não se deu por motivos a ele imputáveis,

e que o pedido de inversão do ônus da prova não pode ser acolhido.

P
or sua vez
,

ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR

suscita
preliminarmente o reconhecimento
de nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação das partes para especificarem as provas que
pretendiam
produzir
, assim como de nulidade da sentença por
insuficiência
de fundamentaç
ão
, sobretudo por não ter o juízo analisado

completamente
a

aventada
nulidade
contratual
.

No mérito,
requer a reforma da sentença para que seja
julgado
improcedente o pleito d
a

autora,
alega
ndo
que cumpriu integralmente
sua parte n
o contrato, tendo encaminhado ao banco

toda a documentação exigida
para a formalização do
pactuado
, argumentando que o
financiamento foi aprovado pel
a instituição financeira
, tendo inclusive a alienação fiduciária sido registrada, mas a operação ficou paralisada sem justificat
iva de 05/05/2016 a 27/03/2017.

Imputa a responsabilidade exclusivamente ao banco
,
em virtude

d
a
mora injustificada no repasse dos valores e
d
a não formalização do financiamento
,
consignando que foi efetivado termo de transação

pelos servidores da instituição financeira
com o propósito de
ocultar sua negligência
.

Salienta
não ser o caso de rescisão, mas de exigir o cumprimento
da obrigação

pelo banco, e
que o contrato é inv
álido, na medida em que a requerente não
poderia figurar como proprietária, pois a propriedade já havia sido

transmitida nos termos do
“
Instrumento Particular com efeito de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel

na planta
”
, firmado anteriormente,
caracterizando a “
venda a non domino
”
.

Insurge-se contra
o pagamento de alugué
is,
registrando
que exerceu a posse de forma livre e regular, como legítimo adquirente do imóvel,

asseverando que

já pagou parte do bem
,

estando pendente apenas a li
beração
do montante
financiad
o
pela instituição
financeira
,
e que
tal
imposição resultaria em enriquecimento sem causa da
recorrida
, que receberia o imóvel, os
valores locatícios e
ainda a indenização paga pelo
b
anco
.

A apelada apresentou suas contrarrazões,
pugnando pelo
não conhecimento do recurso
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no m
érito,
pelo

desprovimento

de ambos os
apelos
. Ademais, postula
a
aplicação de
multa por litigância de má-fé
à instituição financeira,
e
a
condenação do
s requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa cada um (id.
278165178
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A apelada intenta que o apelo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

não seja conhecido, haja vista afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que
a instituição financeira
apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

O recorrente

ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR

argui

nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que as partes não foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir.

A preliminar não merece prosperar.

Consoante se depreende dos autos, após a apresentação das contestações
(ids.
278165077
e
278165102
)
e da
impugnação (id.
278165107
)
, o
J
uízo de origem proferiu decisão de saneamento
(id.
278165127
)
, na qual deferiu a produção de prova
testemunhal e
pericial simplificada, nomeando especialista e designando audiência de instrução
.

Ressalte-se que
o ora apelante, em sua contestação, não formulou qualquer requerimento de produção de provas
, tampouco
indicou a necessidade de instrução oral ou técnica para a demonstração de suas alegações.

Ademais,
mesmo após a decisão de saneamento,
o recorrente
não formulou objeção ou qualquer petição voltada à preservação do direito à prova,
seja na audiência de instrução (id.
278165149
), seja em suas alegações finais (id.
278165158
), oportunidade em que se
limit
ou
a reiterar os argumentos jurídicos já constantes da defesa, sem qualquer protesto ou reserva
.

Nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao juiz da causa, como condutor do processo, avaliar a necessidade de produção de prova, podendo indeferir, de forma fundamentada,
aquelas que reputar
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

Com efeito
, n
ão configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo e suficiente o conjunto
probatório
, como na hipótese, em que os elementos existentes
bastam
para o convencimento judicial
,
tratando-se de ação de
índole predominantemente documental, cujas questões centrais giram em torno de obrigações contratuais e inadimplemento financeiro
.

Ademais, o
BANCO DO BRASIL S.A.
manifest
ou
-se
pela desnecessidade de novas provas,
considerando
suficiente
s os documentos já acostados ao feito
(id.
278165132
), tendo o autor também
expressado
que não pretendia arrolar testemunha
s
, pois
a documentação juntada
demonstra
va satisfatoriamente
seu direito (id.
278165134
), o que corrobora
a suficiência do acervo
probatório
constante dos autos,
afastando qualquer
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Ausente, pois, requerimento de prova, oposição formal ou demonstração de prejuízo, não há
que se
falar em nulidade da sentença.

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) -
NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

O

apelante

ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
sustenta
a
nulidade da
sentença por
deficiência de
fundamentação,
notadamente porque sua tese acerca do vício no contrato não teria sido devidamente enfrentada.

Inviável
o acolhimento da preliminar.

Por certo, mesmo que
não
houvesse
clara e expressa manifestação jurisdicional
quanto à matéria
- o que definitivamente não é o caso dos autos - o Juízo de origem não estaria obrigado a responder pontualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

Isso porque
,
o Magistrado atua conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo suficiente a apreciação das provas e a fundamentação das razões que formaram seu convencimento,
conforme
preceitua o art. 371 do CPC.

Assim,
tem-se que
o
j
uízo deve enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

De fato, “
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução
”

(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.877.995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022)
.

A motivação da sentença expressa
a
convicção do julgador frente à preponderância da prova e à aplicação do direito que entende pertinente à resolução da controvérsia. Na hipótese, o julgado contemplou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e conferiu adequada solução ao litígio, sendo certo que o Juízo
a quo
examinou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,

REJEITO
a preliminar
em comento
.

É como voto.

V
OTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA.
ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato
c.c
Pedido de Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Tutela de Evidência
em desfavor d
o

BANCO DO BRASIL S.A.
e

de
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
,

objetivando
que seja declarado rescindido tanto o
compromisso particular de compra e venda d
e imóvel quanto o “I nstrumento P articular
,
com
E
feito de
E
scritura
P
ública, de
V
enda e
C
ompra de
I
móvel na
P
lanta
M
ediante
F
inanciamento
G
arantido por
A
lienação
F
iduciária
”,
celebrado entre as partes
, com a reintegração de posse e propriedade definitiva

em
seu
favor
. Além disso, pretende a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$
62.666,19 (sessenta e dois mil

seiscentos e

sessenta e seis reais e
dezenove
centavos) a título de perdas e danos
, bem como d
e todas

as despesas decorrentes da reintegração de posse do imóvel
em questão, e das custas processuais e honorários
advocatícios
. Ainda, pleiteia a condenação do segundo demandado ao

reembolso de aluguéis
n
o montante de
R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais), devidamente atualizados (id.
278165028
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) – Da Ilegitimidade de Parte:

Por equívoco, não se analisou a preliminar de ilegitimidade de parte aduzida pelos Requeridos.

Entretanto, confundindo-se com o mérito da causa – em tudo a negar que o argumento se qualifique mesmo como preliminar, limitado às condições da ação –, considerar-se-á a defesa quando do julgamento daquele.

– Do Pedido Contraposto:

Tratando-se de procedimento comum, correto seria que eventual pedido feito em face do autor se formasse por reconvenção.

A falta dos elementos próprios dessa reconvenção, aí incluídos o pedido, as partes e a causa de pedir, torna impertinente a análise do pedido contraposto, aduzido em substituição.

Ademais disso, é bom ver que, em verdade, no pedido contraposto feito pelo Requerido ALBERONE, não se tem a Requerente como reconvinda. Diferentemente, a cominação objeto da pretensão contraposta tem, como sujeito passivo, o Requerido BANCO DO BRASIL.

Evidentemente, embora se reconheça a conexão entre a ação principal e a reconvenção, fato é que, para que de fato se tivesse reconvenção – e, mais ainda, pedido contraposto – a
Requerente haveria de participar do polo passivo, mesmo que na condição de litisconsorte.

Também por isso não se conhece do pedido contraposto.

– Do Mérito:

Da Resolução do Contrato:

Do que se infere da inicial, na data de
5
de abril de 2016, todas as Partes firmaram o instrumento particular de venda de imóvel no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". No instrumento que se confeccionou (id. 33214175), a Requerente participou como vendedora do imóvel, e, de outro lado, os Requeridos BANCO DO BRASIL e ALBERONE se
qualificaram
, respectivamente, como credor fiduciário e comprador.

Segundo o que se convencionou na oportunidade, atribuiu-se ao imóvel o preço de R$ 90.000,00, a ser pago mediante recursos do próprio comprador e, também, por financiamento concedido pelo Credor, a saber, o Requerido BANCO DO BRASIL (id.
33214175, p.
3).

Na Cláusula Terceira (id.
33214175, p.
7), aliás, detalhou-se o que antes havia sido adiantado acerca do financiamento. Por meio dela, declarou-se expressamente que "o COMPRADOR recorreu ao CREDOR
e dele obteve um financiamento
segundo as normas do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço–CCFGTS e do Sistema Financeiro da Habitação–SFH".

No Parágrafo Primeiro da mesma cláusula, afirmou-se que "o COMPRADOR confessa dever ao CREDOR a importância
referida na alínea FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO CREDOR
(...) e
autoriza o CREDOR a transferir os recursos do financiamento diretamente ao VENDEDOR
".

Seguindo, já no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, ficou declarado que "o COMPRADOR comprovou mediante documentação e declarações pessoais o atendimento aos requisitos e às condições exigidas pela Lei n. 11.977, de 07 de julho de 2009, para enquadramento da presente operação no Programa Minha Casa Minha Vida, tanto no que se refere às características do tomador quanto às características do imóvel".

Também se
declarou,
agora na Cláusula Quinta (id. 33214175, p. 8), que "o COMPRADOR declara não ser: i) titular de financiamento ativo no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (...);
ii
) proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel residencial (...);
iii
) usufrutuário de imóvel residencial".

O Parágrafo Segundo da mesma cláusula prevê a solução ajustada caso se reconheça a inidoneidade da declaração constante do caput. Nele, prevê que "na hipótese de não ser verídica a declaração mencionada no 'caput' e no Parágrafo Primeiro desta Cláusula,
o fato implicará a devolução dos recursos, devidamente atualizados, ao FGTS, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 7o da Lei 11.977, de 07.07.2009 e na Cláusula VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
".

A fim de já explicitar o conteúdo da aludida previsão contratual, adianta-se que, nos termos do art. 7o da Lei 11.977/09, a utilização indevida dos recursos vinculados ao programa de habitação enseja a "devolução ao erário do valor da subvenção concedida".

Já quanto à Cláusula Vigésima Sexta, relativa às hipóteses de vencimento antecipado da dívida, destacam-se a que decorrer da comprovação da "falsidade de qualquer declaração feita pelo COMPRADOR na ficha de cadastro constante do processo de financiamento ou no presente contrato", a que se refere à verificação de que o "COMPRADOR era, na data deste contrato, proprietário de imóvel residencial financiado no âmbito do SFH, ou, mesmo sem financiamento, localizado no município de situação do imóvel ora financiado" (id.
33214175, p.
27).

Consta dos autos, ainda, o compromisso de compra e venda de imóvel (id. 33214176), firmado apenas pela Requerente e pelo Requerido ALBERONE, reiterando, em boa parte, as obrigações consignadas no contrato anterior, embora explicitando, por outro lado, na Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo, que "
a obrigação do COMPRADOR apenas e tão somente será considerada adimplida com o pagamento pelo agente financeiro
(Banco do Brasil
S.a.
) à PROMITENTE VENDEDORA do valor fixado no item 'd' supra".

No Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta, afirmou-se que "o compromisso ajustado neste instrumento é celebrado
sob
condição
suspensiva
(...), pois depende intrinsecamente da obtenção do financiamento junto ao Banco do Brasil do valor integral especificado (...). Assim,
caso o COMPRADOR não obtenha a aprovação do financiamento
e respectiva assinatura do contrato com o Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias da presente data,
o presente contrato será rescindido automaticamente
".

A pertinência de tais cláusulas ao caso em tela
, presume-se
, fez com que o Requerido ALBERONE questionasse sua validade. Segundo afirmou, tendo sido assinado o instrumento em momento posterior à celebração do contrato multilateral, em que já se transferira a propriedade ao Comprador, o negócio posterior não teria forças para proceder à promessa de compra e venda, como pré-contrato.

Dito de outro modo, o pré-contrato, posterior, seria nulo porque, antes, as Partes já haviam celebrado negócio que transferira a propriedade da coisa.

Ao menos no meu sentir, já adentrando na análise da tese da Defesa, a hipótese não seria, propriamente, de invalidade por impossibilidade do objeto. Isso porque, como
bem dito
pela Requerente, não há nenhuma incongruência entre a promessa feita no segundo contrato e a obrigação consignada no primeiro. Ambas as cláusulas, é bom destacar, consignam obrigações que, embora divergentes na natureza (um real; o outro, pessoal), apontam para um único sentido, qual seja, o de que se pretende, em ambos os negócios, a transferência do bem ao Requerido ALBERONE.

Ademais disso, seria apego exagerado à forma desconsiderar que, em verdade, o que ocorreu foi
a
instrumentalização de um mesmo negócio jurídico por contratos diversos, mas ambos em um mesmo contexto fático e temporal.

E não é só.

Visto sob outra perspectiva, tem-se que, ainda que se concluísse pela invalidade da promessa de venda, a regra é a de que se aproveite o que remanescer da vontade das Partes. Assim, suposta nulidade quanto à promessa não impediria que se confirmassem a validade e a eficácia das cláusulas remanescentes, na forma do art. 184 do Código Civil. Veja:

"Art. 184. Respeitada a intenção das partes,
a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida
, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal."

Por isso é que, ao contrário do afirmado, ao menos na parte que interessa à solução do litígio, não é inválido o negócio jurídico. Continua, pois, a regular as obrigações que nele se
consignaram,
notadamente a previsão de que a falta do financiamento ensejaria a resolução do contrato.

À parte do que pode ter sido necessário ao atendimento da burocracia imposta para a utilização de recursos vinculados
a
programa público de habitação, é certo que os contratos em questão devem ser considerados conjuntamente, a fim de que se identifiquem as obrigações assumidas pelas Partes e, em sendo o caso, as disposições acerca de eventual mora.

Tratando-se de contrato plurilateral, de natureza complexa, notadamente quanto aos efeitos que a mora de uma das partes pode ter em relação às demais, é certo que o instrumento posteriormente celebrado apenas pela Requerente e pelo Requerido ALBERONE trataram de conferir natureza interna à
plurilateralidade
, pois, ao final, expressamente se vinculou a hipótese do
não-pagamento
do financiamento à resolução do contrato também em relação ao Comprador.

Há que se verificar, porém, se a previsão contratual que autoriza a resolução em razão da mora do financiador guarda compatibilidade com o que dispõe o ordenamento jurídico. Em outras palavras, indaga-se se haveria, na hipótese, abuso ou excesso a justificar a desconsideração da vontade das partes.

Da análise das circunstâncias do negócio jurídico, não se verifica nenhum abuso a justificar a ineficácia ou a invalidade daquilo a que o Requerido ALBERONE se obrigou quanto à obrigação assumida pelo Financiador.

O que de pronto acusa a inexistência de abuso é justamente o fato de que, sem o financiamento, o Requerido ALBERONE passou a ocupar o imóvel sem a entrega de contraprestação proporcional. Limitou-se a efetuar o pagamento de pequena parcela do preço e, já na posse do imóvel, sequer se viu
obrigado ao pagamento das prestações referentes à restituição do financiamento.

Acolhe-se, no ponto, a observação feita pela Requerente, no sentido de que a conveniência da situação para o Requerido ALBERONE – que de nenhuma forma efetuou o pagamento do preço, diretamente ou por financiamento – atuou de forma a garantir sua inércia perante a instituição financeira. Porque era mesmo mais interessante que não se realizasse, ou que ao menos se
postergasse,

o financiamento, o Requerido não adotou
nenhuma providência a obrigar o Requerido BANCO DO BRASIL ao cumprimento do contrato.

Não há indícios de que, administrativamente, tenha insistido no financiamento; e, na via judicial, para além de singelo pedido contraposto feito só em contestação, certamente não pediu que se cominasse ordem para o cumprimento do contrato já assinado. Não se duvide que, houvesse de afetar também o Requerido ALBERONE, a mora do BANCO DO BRASIL haveria, certamente, de induzir o Comprador ao ajuizamento de ação.

A essa extrema vantagem do Requerido ALBERONE corresponde justamente substancial prejuízo à Requerente.

Com efeito, até o presente momento, entregou imóvel pronto só pelo preço da entrada, e isso já há oito anos.

Nesse contexto, considerando o prejuízo da Requerente e a vantagem que se outorgou ao Requerido ALBERONE, não se pode qualificar como abusiva a aludida cláusula contratual, nem se pretende afastar a pretensão da Vendedora, qual seja, a de resolver o contrato de compra e venda em que se demonstrou o inadimplemento do preço.

– Das Perdas e Danos:

Do que se infere do contrato celebrado pelas Partes, cabia ao Requerido BANCO DO BRASIL a entrega do valor financiado. Em sua contestação, o Requerido confirmou a assinatura do instrumento (id.
45326858, p.
4), por outro lado confessando que a operação "não foi efetivamente formalizada".

Evidente que os motivos burocráticos que, porventura, tenham impedido que à assinatura do contrato se
seguisse
à liberação do dinheiro não podem ser opostos à pretensão da Requerente.
A falha, qualquer que tenha sido a causa, ocorreu já depois da celebração do negócio, de maneira que, ao final, o que se tem é simples mora imputável ao Requerido.

Falta analisar, porém, o termo de transação celebrado pelas Partes. Segundo o Requerido, por meio do aludido instrumento, a Requerente confirmaria a "inexistência de culpa ou dolo pela demora na formalização da proposta pelo Banco do Brasil" (id.
45326858, p.
4).

De fato, na Cláusula Primeira, fez-se constar que "as partes declaram que este termo tem por objetivo a aquiescência acerca da inexistência de culpa ou dolo pela mora na formalização da proposta pelo Banco do Brasil S.A." (id. 45328004).

Mais à frente, no termo se consignou que "as partes renunciam/desistem de pleitear em juízo ou fora dele quaisquer direitos inerentes ao instrumento particular no 303.709.408, em especial ação de reparação de danos morais e materiais, repetição de indébito, declaratórias, de conhecimento, execuções e etc., que tenham como origem
a mora
na formalização ou repasse de pagamento pelo Banco ao usuário vendedor (...)". (id. 45328004).

A renúncia e a desistência estão bem consignadas, sem indicativo de vício de vontade, o qual, de todo modo, estaria a depender de ação específica para a invalidação do acordo.

Ocorre que o referido ajuste deve ser compreendido em consideração às circunstâncias que gravitam em torno do negócio objeto desta ação. Em especial, refere-se à situação de, no acordo, ter sido consignada obrigação específica, relacionada ao contrato de financiamento. Na Cláusula Primeira, constou o seguinte:

"Reconhecem (as Partes) que o valor da obrigação será disponibilizado ao Usuário Vendedor imediatamente após a formalização da proposta pelo Banco do Brasil." (id. 45328004).

Assim é que, embora, no vulgo, as Partes tenham "
passado
a régua" sobre os problemas anteriores, de maneira tal a se consignar a renúncia ao exercício do direito de ação para a reparação de algum dano, ajustou-se algo para o futuro, a
saber, o cumprimento da obrigação do Requerido BANCO DO BRASIL de entregar o dinheiro do financiamento à Requerente.

Essa obrigação não foi cumprida – ou, ao menos, não se informou o cumprimento –, de forma que, a partir da segunda mora, nada está a impedir que se exija do Requerido o ressarcimento de novas perdas e danos.

A mora
, ressalta-se
, é do Requerido BANCO DO BRASIL. As mensagens trocadas pelas Partes, as notificações extrajudiciais, todas sempre a exigir a transferência do dinheiro, e, mesmo depois, o ajuizamento desta ação, revelam que, a despeito das intervenções da Requerente, o Requerido deixou de entregar o dinheiro, persistindo o inadimplemento.

A alegação do Requerido, de que o negócio não teria sido formalizado, não encontra arrimo nos autos. Bem ao contrário, os instrumentos contratuais juntados revelam a conjunção de vontades necessária à vinculação dos contratantes, sem nenhum motivo, portanto, para exigir que alguma outra etapa burocrática se antecedesse ao cumprimento de sua obrigação.

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, o comum é que as perdas e danos se liquidem pela aplicação de índice de correção monetária e de juros moratórios, nos termos do art. 404 do Código Civil:

"Art. 404.

As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional."

Assim, é de ser acolhido o pedido inicial para que se atribua ao Requerido BANCO DO BRASIL o encargo de proceder ao pagamento apenas dos encargos moratórios sobre o valor principal.

– Do Aluguel:

A resolução do contrato enseja o retorno das Partes ao estado anterior. Sob a perspectiva da Requerente, impõe-se a retomada do imóvel e a restituição do preço adiantado; pela do Requerido ALBERONE, é de rigor a indenização pelo tempo em que usou o imóvel sem nenhuma contraprestação.

O aluguel, segundo a média calculada pelo Perito (depoimento do Perito JULIO CESAR BAUKEN, 1min30, conforme levantamento de id. 115395797) é por volta de R$ 800,00.

A consequência do desfazimento, portanto, é o dever que se atribui ao Requerido ALBERONE de pagar aluguel pelo uso do imóvel, a partir da entrega das chaves até a data da efetiva restituição do bem.

Decido.

Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a resolução do contrato plurilateral celebrado pelas Partes.

OFICIE-SE, pois, ao Serviço de Registro de Imóveis local, a fim de que proceda à baixa do contrato por meio do qual se operou a transferência do bem ao Requerido ALBERONE, excluindo-se também a garantia fiduciária até então outorgada em favor do BANCO DO BRASIL, ao final para que se mantenha a Requerente como proprietária do imóvel.

DEFIRO o pedido de reintegração do imóvel em favor da Requerente. Passada em julgado a presente sentença, INTIME-SE o Requerido ALBERONE para que desocupe o bem no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de expedição de mandado de reintegração.

CONDENO o Requerido BANCO DO BRASIL ao pagamento das perdas e danos, correspondentes à taxa SELIC a partir do termo de transação.

CONDENO o Requerido ALBERONE ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel, fixado em R$ 800,00 por mês de ocupação, a partir da entrega das chaves, em 17 de março de 2017 (id. 33214181), até o dia da restituição. Sobre tais valores, até a data desta sentença, incidirão apenas juros moratórios legais, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. Depois, incidirá a SELIC como forma de correção monetária e majoração.

CONDENO os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pela Requerente. (
...)”
.
(id. 278165159).

Em face da
retrocitada
sentença
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
opôs embargos de declaração
(id. 278165161)
, os quais foram rejeitados (id. 278165166).

Irresignados,
ambos
os demandados interpuseram recurso de apelação
, postulando
a improcedência dos
pleitos iniciais
.

Pois bem.

As partes firmaram em 05/04/2016 “Instrumento Particular com efeito de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel na planta”,
no
qual a autora figurou como vendedora, o
BANCO DO BRASIL S.A.

como credor fiduciário e
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
como comprador, com preço estipulado em R$ 90.000,00
(noventa mil reais)
, sendo parte do pagamento realizado com recursos próprios do adquirente e outra mediante financiamento bancário.

Posteriormente, em 27/04/2016, a autora e o segundo apelante celebraram
“
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Para Entrega Futura
”
,
constando o
BANCO DO BRASIL S.A.
como credor hipotecário,
no qual se estabelece
ram
, expressamente, que a obrigação do comprador somente seria considerada adimplida com o pagamento pelo agente financeiro à promitente vendedora, bem como que referido compromisso seria celebrado
sob condição
suspensiva, pois depender
ia da obtenção do financiamento
, e caso não fosse
aprovado,
o contrato seria rescindido automaticamente.

Diante da não liberação dos valores, a parte autora, ora apelada, ingressou com
a presente
demanda pretendendo a resolução do contrato e a reintegração na posse do imóvel, com o pagamento de perdas e danos e
alugu
é
is.

O apelante
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
sustenta a nulidade do contrato de compromisso de compra e venda, sob o argumento de que foi firmado em momento posterior ao contrato de alienação fiduciária, e imputa exclusiv
amente ao b
anco a responsabilidade pelo inadimplemento, enquanto a
instituição financeira alega que não houve o repasse porque o comprador não estava habilitado a ser beneficiário do Programa
“
Minha Casa, Minha Vida
”
.

Analisando-se as disposições contratuais e os elementos probatórios carreados aos autos, não há como acolher as pretensões recursais.

Com efeito, não prospera a tese de nulidade do contrato de compromisso de compra e venda firmado posteriormente ao instrumento de alienação fiduciária.

Como bem
pontuado pelo M
agistrado sentenciante, ambos os negócios integram uma mesma operação econômica, com contratos coligados, de modo que as cláusulas estabelecidas complementam e detalham as obrigações entre as partes, todas apontando para o mesmo objetivo: a transferência do bem ao comprador mediante pagamento do preço.

Para mais, mesmo que se reconhecesse algum vício na promessa de compra e venda, incidiria o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 184 do Código Civil), preservando-se a parte válida do
pacto
, especialmente no que concerne às disposições sobre o inadimplemento e suas consequências.

No tocante à responsabilidade pelo não repasse do financiamento, cumpre ressaltar que o contrato estabeleceu de forma expressa que a não obtenção do financiamento acarretaria a rescisão automática da avença, independentemente da culpa. Tal previsão contratual é plenamente válida e compatível com o ordenamento jurídico, não configurando abuso ou excesso.

Não se desconhece a existência de termo de transação firmado entre as partes
(id.
278165082
)
, no qual a autora manifestou aquiescência quanto à inexistência de culpa ou dolo pela mora na formalização da proposta
pela instituição financeira.
Entretanto,
tal acordo
igualmente estabeleceu que o valor da obrigação
seria
disponib
ilizado ao vendedor “
imediatamente após a form
alização da proposta pelo Banco do Brasil S.A.”
, o que não ocorreu, persistindo o inadimplemento bancário.

Efetivamente, é
inequívoco que o
BANCO DO BRASIL S.A.
, na condição de credor fiduciário, anuiu com a formalização do instrumento e com o registro da garantia, mas não liberou os recursos conforme pactuado. A justificativa apresentada pela instituição financeira,
baseada em supostos impedimentos administrativos
e na celebração de termo de transação, não encontra respaldo suficiente para elidir a mora.

Destaca-se, ainda, que a situação imposta à autora mostrou-se extremamente gravosa, pois entregou o imóvel ao comprador em
17/03/
2017
(id.

278165044
)
, recebendo apenas pequena parcela do preço, enquanto o segundo apelante
usufruiu do
bem por longo período sem o adimplemento integral da contraprestação devida, o que evidencia desequilíbrio contratual a justificar a resolução.

Nesse contexto, configurado o inadimplemento substancial, com o não pagamento da maior parte do preço pactuado ao longo de vários anos, mostra-se plenamente cabível a resolução contratual, conforme expressamente previsto no inst
rumento firmado entre as partes e determinado pela sentença objurgada.

Outrossim
, cumpre mencionar que
o apelante
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
não demonstrou qualquer iniciativa concreta para compelir o cumprimento do financiamento. Ao contrário, beneficiou-se da posse do imóvel por longo período sem contraprestação equivalente, limitando-se ao pagamento de entrada. A sua inércia, associada ao desequilíbrio contratual evidenciado, justifica a resolução da avença também em relação a ele, com o consequente dever de indenização pelo uso do bem.

A
dequada
, portanto,
a condenação do comprador ao pagamento de aluguéis pelo período em que ocupou o imóvel sem a devida contraprestação,
sob pena
de enriquecimento sem causa, bem como da instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da não liberação dos valores, nos termos fixados
pelo Juízo
a quo
.

Deveras,
i
mperioso reconhecer que, como consequência natural da resolução contratual, impõe-se o restabelecimento do
status quo
ante
, o
que compreende o direito
da construtora à recuperação
do imóvel
e
à justa compensação pelo período em que o bem permaneceu na esfera de utilização do adquirente sem a correspondente contraprestação financeira.

Não se vislumbra, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada, que analisou com percuciência todas as questões relevantes à solução da controvérsia e aplicou corretamente o direito à espécie.

No que se refere ao intento de aplicação de multa à instituição financeira por litigância de má-fé, formulado pela apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
,

mantendo
incólume
a sentença vergastada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
15
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o
ganho econômico a ser auferido pela
autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025